Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709800-19.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DEIJANILDE DIAS FALCÃO, DELFINA PEREIRA DO NASCIMENTO, DELMA RODRIUGES DA SILVA, DELZA MARTINS BARBOZA, DELZAIR MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, DELZONIDIA BORGES DE ALENCAR, DENECY PEREIRA CUNHA, DENIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, DENUSIA DA COSTA DE MELLO, ESPOLIO DE DELDUQUE MOTA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 59682232), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos para permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 64849913). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre a tese da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa em sede de apelação cível e de embargos declaratórios, estando ausente o prequestionamento do tema central do paradigma em questão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para examinar referido assunto, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pela parte, para eventual análise das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031